Tribunal: TJDFT
Processo: 0714328-95.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0714328-95.2023.8.07.0007 APELANTE: EDSON MOURA DE SOUZA APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. DESPACHO Considerando que o apelado não juntou aos autos procuração outorgando poderes ao seu causídico, regularize sua representação processual. Prazo de 5 dias. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília,17 de novembro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR